Tribunal: STF
Processo: ARE 1581293
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PERMUTA DE VEÍCULOS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. TABELA DA OAB. CARÁTER MERAMENTE SUGESTIVO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO, APELO PREJUDICADO, À UNANIMIDADE. 1. O cerne da controvérsia consiste em analisar a viabilidade do pedido de expedição das autorizações para permuta de veículos na Ilha de Fernando de Noronha e se a fixação dos honorários advocatícios deve ser vinculada à tabela da OAB/PE. 2. A Administração Pública deve pautar-se pelos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedada a atuação arbitrária que importe em indevida restrição de direitos. 3. Conforme se extrai das provas constantes dos autos, os veículos objeto do pedido de permuta possuíam autorizações previamente concedidas, sem qualquer restrição, e nunca foram revogadas até o momento do pedido de permuta. Desse modo, a revogação repentina sem justificativa fere o princípio da segurança jurídica (art. 54 da Lei 9.784/99). 4. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, caberia à Administração Pública comprovar eventual irregularidade nos documentos apresentados. Entretanto, não há demonstração nos autos de que tal inconsistência tenha sido constatada. 5. A restrição imposta pelo Acordo de Gestão Compartilhada do Arquipélago de Fernando de Noronha veda apenas a emissão de novas licenças e autorizações, não alcançando a substituição de veículos já regularmente licenciados. 6. O arbitramento de honorários advocatícios em causas de pequeno valor deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sem vinculação obrigatória aos valores estipulados na Tabela da OAB, ante o seu caráter meramente sugestivo. 7. Considerando os parâmetros instituídos pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, bem como a natureza e importância da demanda), bem como visando assegurar remuneração justa e razoável ao trabalho desenvolvido pelo patrono, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 8. Reexame Necessário parcialmente provido, prejudicado o apelo voluntário do Arquipélago de Fernando de Noronha, para apenas e tão somente determinar que o valor devido pelo distrito estadual a título de honorários advocatícios sucumbenciais seja fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais). No mais, mantidos inalterados os demais termos da sentença, a qual julgou procedente a pretensão autoral e determinou a expedição das autorizações para permuta dos veículos descritos na petição inicial. Condenado o distrito estadual ao pagamento das custas processuais. 9. Decisão unânime”. (eDOC 12 – ID: 8d459ac0)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 225 do texto constitucional. (eDOC 14 – ID: cb6df51e)



    Nas razões recusais, insurge-se contra o acórdão que determinou a expedição de autorização para permuta de veículos na ilha de Fernando de Noronha, em afronta às normas ambientais e ao “acordo de gestão compartilhada homologado por esse Supremo Tribunal Federal nos autos do processo nº 3.568 Pernambuco”. (eDOC 14 – ID: cb6df51e, p. 3)



    Afirma-se que “essas solicitações encontram-se suspensas, conforme estabelecido no item 6.23 do Acordo de Gestão Compartilhada do Arquipélago celebrado entre a União, Instituto Chico Mendes da Biodiversidade e o Estado de Pernambuco (...)”. (eDOC 14 – ID: cb6df51e, p. 9)



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso em análise, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou que a restrição imposta no Acordo de Gestão Compartilhada homologado nos autos da ACO 3.568, por esta Suprema Corte, se destina somente à emissão de novas licenças, e que o caso é somente de permuta dos veículos que já circulam na ilha. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “O cerne da controvérsia consiste em analisar a viabilidade do pedido de expedição das autorizações para permuta de veículos na Ilha de Fernando de Noronha e se a fixação dos honorários advocatícios deve ser vinculada à tabela da OAB/PE. 



    No caso em análise, a empresa autora, atuante no segmento de locação de veículos, requereu à Administração do Arquipélago a permuta de três veículos para manter a qualidade dos serviços prestados. 



    A Administração Pública, por sua vez, manifestou-se contrária ao pedido, fundamentando-se nas seguintes premissas: 



    a) A restrição à entrada de veículos em Fernando de Noronha decorre da necessidade de preservação ambiental e da política estabelecida pelo Decreto Distrital nº 005/2016; 



    b) Os pedidos relativos aos veículos de placas PCL2C24 e PCL0785 configuram solicitações para novas autorizações de entrada de veículos, vedadas pelo Acordo de Gestão Compartilhada do Arquipélago, celebrado entre a União, o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade e o Estado de Pernambuco.



    Feitas tais considerações, passo à análise do caso concreto. 



    Conforme destacado pelo juízo sentenciante, a Administração Pública deve pautar-se pelos princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público, sem, contudo, atuar de forma arbitrária. 



    O interesse público não deve ser concebido como um conceito abstrato e absoluto, mas como um equilíbrio entre direitos coletivos e individuais, com observância aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. 



    Dessa forma, a atuação administrativa não pode ser pautada em decisões subjetivas ou genéricas, sob pena de abuso de poder. 



    Com efeito, o ingresso, permanência, circulação e saída de veículos no Arquipélago de Fernando de Noronha são regidos nos termos dos dispositivos inseridos no Decreto Distrital n° 005/2016, merecendo destaque os seguintes trechos:



    (...)



    Dessa forma, a regulamentação vigente autoriza a permuta de veículos, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos. 



    Conforme se extrai das provas constantes dos autos, os veículos objeto do pedido de permuta possuíam autorizações previamente concedidas pela Administração Geral de Fernando de Noronha:



    (...)



    As permissões foram concedidas regularmente, sem qualquer restrição, e nunca foram revogadas até o momento do pedido de permuta. Desse modo, a revogação repentina sem justificativa fere o princípio da segurança jurídica (art. 54 da Lei 9.784/99).



    No caso do veículo de placa PCL-2224, o documento anexado (ID 43878407) indica que a Administração reconheceu a existência de autorização válida, concedida durante o recadastramento de 2017 e reiterada na permissão de permuta em 2021. O pleito foi indeferido sob o fundamento de necessidade de "verificação da autenticidade dos documentos apresentados junto ao arquivo físico do ATDEFN". 



    De igual modo, em relação ao veículo de placa PCL-0785, a Administração reconheceu a existência de autorização no recadastramento de 2017, mas posteriormente indeferiu o pedido sob a mesma justificativa de "verificação da autenticidade dos documentos". 



    No tocante ao veículo de placa PGV-0209, a Administração não apresentou qualquer restrição, informando, inclusive, ter concluído o processo administrativo em 05.06.2023, autorizando o pleito. 



    Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, caberia à Administração Pública comprovar eventual irregularidade nos documentos apresentados. Entretanto, não há demonstração nos autos de que tal inconsistência tenha sido constatada. 



    No tocante ao Acordo de Gestão Compartilhada do Arquipélago celebrado entre a União, Instituto Chico Mendes da Biodiversidade e o Estado de Pernambuco, este apenas assevera a impossibilidade de emissão de novas licenças e autorizações de veículos, confira-se: 



    ‘’6.23 Não emitir novas licenças e autorizações de veículos e embarcações até que estes quantitativos sejam estabelecidos em estudo de capacidade de suporte e indicadores de sustentabilidade da ilha.” 



    Todavia, a permuta de um veículo não configura nova autorização, mas apenas a substituição de um automóvel já autorizado, SEM ACRÉSCIMO AO QUANTITATIVO DE VEÍCULOS NA ILHA. 



    Portanto, a negativa administrativa não se sustenta juridicamente, pois o dispositivo restringe apenas a emissão de novas licenças, sem vedar a permuta de veículos licenciados, objeto da lide. 



    Além do mais, a troca de veículos por modelos novos e menos poluentes contribui para a preservação ambiental. 



    Dessa forma, a sentença recorrida não merece reparo quanto à obrigação de fazer determinada.



    (...)”. (eDOC 12 – ID: 8d459ac0, p. 4-6)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEI MUNICIPAL Nº 13.241/2001. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL. INFRAÇÃO. EXECUÇÃO DA MULTA APLICADA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1408563 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 05.05.2023)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. ARTIGO 231, VIII, DO CTB. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA. LEI DISTRITAL 239/92. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo que, ao afastar a incidência do art. 28 da Lei Distrital 239/92 e aplicar o art. 231 do CTB, entendeu que o veículo de passeio apreendido não possui as características exigíveis para fraudar o sistema de transporte coletivo, demandaria o reexame da citada legislação infraconstitucional e do conjunto fático probatório dos autos (Súmula 279 do STF), providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 546 da repercussão geral. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (RE 1337658 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.09.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12 – ID: 8d459ac0, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente